Tribunal: TJMT
Processo: 1007169-72.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007169-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR - CPF: 006.603.971-10 (ADVOGADO), OSORIO NETO FILHO - CPF: 151.436.918-42 (AGRAVANTE), WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR - CPF: 006.603.971-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), IVO DA PAIXAO NETO - CPF: 379.534.942-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAIXAO NETO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 05.594.672/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXTINTA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CDA SUBSTITUÍDA ANTES DA OPOSIÇÃO DO INCIDENTE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INCABÍVEIS QUANDO NÃO ACOLHIDA A EXCEÇÃO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PRECEDENTES DO STJ.

1. Não há motivo para modificar a decisão que extinguiu a exceção de pré-executividade pela perda superveniente do objeto (ausência de interesse processual), na medida em que o incidente foi instaurado quando o sócio já havia sido excluído da CDA.

2. O trabalho que justifica a percepção de honorários de sucumbência é aquele que de alguma forma tenha sido determinante para atingir o objetivo almejado, sendo que,
in casu
, não foi a argumentação contida na exceção de pré-executividade que culminou na retirada do sócio como corresponsável pela dívida executada, de modo a respaldar a decisão que julgou o incidente, mas a própria substituição da CDA, feita
sponte propria
pela Fazenda Pública, antes de qualquer determinação judicial ou de provocação da parte devedora.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, só são cabíveis honorários de sucumbência quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, de acordo com os princípios da causalidade e da sucumbência, o que não ocorreu na hipótese (AgInt nos EDcl no REsp. 1.769.192/SP).

4. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
OSÓRIO NETO FILHO
e seu advogado
WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal n.º 0009324-03.2015.8.11.0003, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
PAIXÃO NETO TRANSPORTES LTDA - EPP
, pela qual foi extinta a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo primeiro Agravante e reconhecida a perda superveniente do objeto (ausência de interesse de agir), com fulcro no art. 485, VI, do CPC (id. 81181532 do feito de origem).

Em suas razões recursais (id. 124856656), os Agravantes alegam ser incabível a extinção do incidente pela perda do objeto, uma vez que
OSÓRIO NETO FILHO
foi citado por edital e a Execução só se extingue por sentença, não sendo os documentos citados na decisão hostilizada aptos a comprovar a desistência da Execução pelo Agravado, de modo que, em verdade, houve o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, embora o Juízo
a quo

tenha se amparado em outro dispositivo legal.

Assim, postulam o provimento do Recurso para declarar a ausência de responsabilidade do sócio
OSÓRIO NETO FILHO
por motivo de desistência da Execução, imputando causalidade e sucumbência ao
ESTADO

Agravado, com arbitramento de honorários sucumbenciais de acordo com o art. 85, §§ 1º, 2º e 3º do CPC e proveito econômico atualizado de acordo com a petição inicial, conforme a atual jurisprudência do STJ.

O Estado Agravado apresentou contrarrazões em id. 137553650, defendendo a manutenção da decisão agravada, aduzindo que, ao rejeitar a Exceção de Pré-Executividade, o Juízo
a quo
não impôs qualquer ônus aos sócios coobrigados, que não são parte na Execução, de modo que
“carece de interesse recursal o sócio da pessoa jurídica que, não sendo parte no processo, pretende a sua exclusão da execução e a exclusão como coobrigado da CDA, sem demonstrar a utilidade de sua pretensão recursal”
.

Recurso preparado (id. 124840197) e tempestivo, embora ausente certidão nesse sentido, pois afere-se pela aba “Expedientes” do PJe de 1º Grau o registro de ciência da decisão agravada em 04/04/2022, com prazo para manifestação até 29/04/2022, tendo sido interposto o Agravo em 14/04/2022, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, §5º, do CPC.

Conclusos por redistribuição (id. 157380187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os Agravantes pretendem a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a Exceção de Pré-Executividade, declarando a ausência de responsabilidade de
OSÓRIO NETO FILHO
, diante da desistência da Execução em relação a este sócio e sendo o
ESTADO

Agravado condenado em honorários sucumbenciais.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o Recurso não comporta provimento.

Vejamos.

Constou da decisão agravada:

“(...) Ressalta-se que o nome do excipiente também já foi excluído do sistema PJE. Ainda que não tivesse sido retirado do nome do excipiente no sistema eletrônico PJE, não seria matéria de defesa, podendo ser requerido por meio simples petição. Assim,
diante da exclusão do sócio OSÓRIO NETO FILHO do quadro de corresponsáveis da CDA
antes de apresentada a exceção de pré-executividade
, tal incidente processual perdeu o seu objeto, pela perda do interesse de agir
(art. 485, VI, do CPC). Com essas considerações,
declaro a perda superveniente do objeto em relação a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado OSÓRIO NETO FILHO
.
Sem custas e honorários advocatícios
. Tendo em vista a sentença proferida na ação anulatória nº 1024696-62.2021.8.11.0003, na qual a Fazenda Pública Estadual reconheceu a ausência de responsabilidade dos sócios em relação a CDA nº 201510529, excluindo o nome destes do título (id. 73048174), intime-se a exequente para juntar aos autos a CDA nº 201510529 alterada. Após a juntada da CDA sem o nome dos sócios, exclua-se o nome destes do cadastro do sistema PJE. (...)” (id. 81181532 do feito de origem) (g.n.)

No caso versando, concluo que agiu com acerto o Juízo singular quando extinguiu a Exceção de Pré-Executividade manejada pelo Agravante
OSÓRIO NETO FILHO
, pela perda superveniente do objeto (ausência de interesse processual), na medida em que o incidente foi instaurado somente em
26/01/2022
(id. 74344426 na origem), ao passo que o referido sócio já havia sido excluído da CDA n.º 201510529/2015 em
22/03/2021
, conforme se vê em id. 51510103 da Execução Fiscal n.º 0009324-03.2015.8.11.0003.

Destaque-se que a exclusão do Agravante se deu antes mesmo da propositura, em
11/07/2021
da Ação Anulatória de Débito n.º 1016951-31.2021.8.11.0003, cuja sentença foi proferida em 08/01/2022 (id. 60273771 e id. 73380349 daqueles autos), de modo que a Exceção de Pré-Executividade não seria capaz de produzir qualquer efeito, tendo em vista que seu objeto principal, qual seja, a exclusão de
OSÓRIO NETO FILHO
como corresponsável pela dívida executada já havia se consolidado desde
22/03/2021
, com a retificação da CDA n.º 201510529/2015 (id. 51510103, do feito de origem).

Cabe também frisar que inclusive a mencionada sentença prolatada na Ação Anulatória de Débito n.º 1016951-31.2021.8.11.0003 (ainda pendente de recurso de apelação), foi igualmente extinta por ausência de interesse de processual (art. 485, VI, do CPC), tendo sido o ora Agravante condenado nos honorários de sucumbência, conforme se vê:

“(...) Assim, diante da
exclusão do sócio OSÓRIO NETO FILHO
do quadro de corresponsáveis da CDA 201510529,
antes mesmo do ajuizamento desta ação
, os embargos à execução perderam o seu objeto, sendo de rigor a extinção dos embargos sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC).

(...)

Com essas considerações, diante da carência da ação decorrente da falta de interesse processual, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a perda do objeto da demanda.

Pelo princípio da causalidade, condeno o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da CDA, considerando que a causa não é complexa, o trabalho desenvolvido pela Procuradoria da Fazenda Pública e o tempo de tramitação do processo (distribuído em julho/2021), com fulcro nos artigos 85, §2º e §3º, I do CPC. (...)” (id. 73380349 daqueles autos). (g.n.)

Desse modo, ainda que citado por edital na Execução Fiscal (id. 49017470, pp. 32/33 na origem), o Agravante só apresentou defesa posteriormente,
quando já não mais fazia parte do polo passivo da demanda
, de modo a atrair a hipótese do art. 26 da Lei 6.830/1980, que assim dispõe:

“Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.”

Ademais, o trabalho que justifica a percepção de honorários de sucumbência é aquele que de alguma forma tenha sido determinante para atingir o objetivo almejado, sendo certo que, na hipótese dos autos, não foi a argumentação contida na Exceção de Pré-executividade que culminou na retirada do Agravante como corresponsável pela dívida executada, de modo a respaldar a decisão que julgou o incidente, mas a própria substituição da CDA, feita
sponte propria
pela Fazenda Pública Estadual, antes de qualquer determinação judicial ou de provocação da parte devedora.

Ou seja, a defesa apresentada, além de ter aportado aos autos mais de 10 meses após a exclusão do Agravante
OSÓRIO
da CDA, não foi determinante para a correção do polo passivo da Execução Fiscal, já que a sentença se fundou na perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), tendo inclusive o Juízo
a quo
acertadamente afirmado que
“o nome do excipiente também já foi excluído do sistema PJE. Ainda que não tivesse sido retirado do nome do excipiente no sistema eletrônico PJE, não seria matéria de defesa, podendo ser requerido por meio simples petição”
. (id. 81181532, p. 1).

Por tais razões, não há motivo para alterar a decisão que extinguiu a Exceção de Pré-executividade pela perda do objeto e ausência de interesse processual e, consequentemente, condenar o Embargado em honorários de sucumbência, uma vez que, de acordo com a jurisprudência do STJ, só são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Exequente quando acolhida total ou parcialmente a exceção, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. A PRETENSÃO RECURSAL ENCONTRA RESPALDO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE DÁ PROVIMENTO, A FIM DE CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
só é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, o que não ocorreu no presente caso
(AgInt nos EDcl no REsp. 1.769.192/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 18.11.2019). (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.249.589/SP, Relator Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (g.n.)

No mesmo sentido já se manifestou este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PARCIALMENTE ACOLHIDA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO. 1 -
Não há se falar em fixação de honorários sucumbenciais em julgamento de exceção de pré-executividade, se este não resultou em extinção total ou parcial da execução, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
(REsp. 1.695.228/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23/10/2017). 2. Recurso Provido.” (TJMT. N.U 1014274-71.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr. Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/03/2021, DJe 24/03/2021) (g.n.)

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento interposto, porém, a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023